Tribunal: TJDFT
Processo: 0708593-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708593-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALEXANDRE SILVA MOREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Retornem os autos à Defensoria Pública para que esta junte aos autos o relatório da situação processual executória (RSPE), a guia de execução ou qualquer outro documento que comprove a alegada incompetência deste TJDFT para apreciar a questão, conforme sugerido pela Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator